Tribunal: CARF
Processo: 10283.003976/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.003976/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.181 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
ANTONIO ANCELMO PINHEIRO DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a Impugnação apresentada após o prazo de trinta dias
contados da data de ciência do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 44/50) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2005, ano-calendário de 2004, no valor de R$9.046,75 (nove mil, quarenta e seis reais e setenta e
cinco centavos), incluídos multa de ofício e juros de mora, estes calculados até 30/06/2009.
Conforme Aviso de Recebimento - AR, de e-fls. 37, a NL foi recebida, pelo contribuinte, em
16/06/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003976/2009-13
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.181 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003976/2009-13

O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas, por falta de comprovação:
- deduções indevidas de dependentes, no valor de R$7.632,00, referentes a todos
os dependente informados em sua declaração de ajuste anual;
- deduções indevidas de despesas médicas, no valor de R$340,00;
- deduções indevidas de despesas com instrução, no valor de R$4.956,00; e
- omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos pelo dependente do
contribuinte, CPF 860.474.422-34, da fonte pagadora Secretaria Municipal de Educação - CNPJ
04.312.674/0001-82, no valor de R$10.867,00.
A Impugnação não foi conhecida pela 5a Turma da DRJ/BEL em decisão assim
ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - 1RPF
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data em que foi feita a intimação da exigência, não tendo a
faculdade, portanto, de instaurar a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 16/06/2011 (fls. 71), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 15/07/2011 (fls. 75/78) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- suscita que a relatora do acórdão admitiu a possibilidade de revisão de ofício da
autoridade administrativa;
- questiona a possibilidade de comprovação, eis que a sua impugnação não foi
recebida;
- requer que a peça seja recebida como recurso de revisão, eis que as deduções são
verdadeiras e comprovadas;
- alega que o não recebimento da peça, ainda que intempestiva, configura nulidade
por cerceamento de defesa;
- defende que o processo administrativo fiscal é norteado pela prevalência da
busca da verdade material e da inoficialidade;
- argumenta que a CF/88 assegura a revisão dos julgamentos e o duplo grau de
jurisdição;
- aduz que o processo administrativo é norteado pelo princípio da legalidade e da
verdade material que autorizam a revisão do lançamento;
- invoca os arts. 27, 28, 56 e 65 da Lei no 9.784/99;
- relaciona os documentos acostados ao Recurso.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.181 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003976/2009-13

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se analisar, inicialmente, a tempestividade da Impugnação suscitada pelo
interessado.
Verifica-se que o Auto de Infração foi recebido em 16/06/2009, como indicado no
AR dos Correios (e-fls. 37).
Cumpre ressaltar nesse ponto que a intimação por via postal prevista no art. 23, II,
do Decreto 70.235/72 exige apenas a prova de seu recebimento no domicilio tributário do sujeito
passivo, ainda que este não tenha sido o recebedor da correspondência. É nesse sentido a Súmula
CARF no 9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos da
Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Dessa forma, conclui-se que a ciência do lançamento foi regularmente realizada,
sendo válida, portanto, para a contagem do prazo para Impugnação.
Segundo o art. 15 do Decreto 70.235/72, o prazo a apresentação de Impugnação é
de 30 dias contados da data em que for feita a intimação da exigência, ou seja, da data do
recebimento do Auto de Infração. Por outro lado, extrai-se do seu art. 5o que os prazos são
contínuos e devem começar e terminar em dias úteis, excluindo-se da contagem o dia do início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Sendo assim, uma vez que a ciência do lançamento se deu por via postal em
16/06/2009, como já exposto, e que a Impugnação só foi apresentada em 21/07/2009, conforme
carimbo de protocolo (fls. 01), resta clara a intempestividade da mesma, não merecendo reforma
a decisão recorrida.
Importa salientar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo, independentemente das razões de
cunho pessoal trazidas pelo recorrente.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.181 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003976/2009-13

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital